Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-48.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-48.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIBURTINA PUREZA DA CUNHA LIMA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO PERANTE O JUIZO COMUM OU NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, §3º, DA LEI Nº. 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE.
VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.
APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta do juízo, por entender que a demanda deveria ser processada perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Conceição do Coité.

A parte autora propôs ação perante o juízo comum, atribuindo à causa o valor de R$ 50.000,00, superior ao teto previsto na Lei nº 9.099/1995, e não manifestou intenção de renunciar ao crédito excedente para fins de processamento no rito sumaríssimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Juizados Especiais Cíveis, prevista na Lei nº 9.099/1995, é absoluta ou relativa, e se a parte autora pode optar por ajuizar a demanda na Justiça Comum, mesmo quando a causa se enquadra nas hipóteses do art. 3º da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/1995 estabelece, no art. 3º, a competência dos Juizados Especiais para causas de menor complexidade, incluindo aquelas cujo valor não exceda 40 salários mínimos.
O §2º do mesmo artigo exclui expressamente diversas matérias da competência dos Juizados, mas não estabelece regra de competência absoluta.
O Enunciado nº 01 do FONAJE reforça o caráter facultativo do procedimento sumaríssimo, dispondo que “o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor”.
A jurisprudência e a doutrina majoritárias reconhecem a natureza relativa da competência dos Juizados Especiais, salvo disposição legal em sentido contrário, como se verifica no §4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 (Juizados da Fazenda Pública).
No caso concreto, não havendo renúncia ao valor excedente ao limite dos Juizados e sendo o valor atribuído à causa superior a 40 salários mínimos, é legítima a opção da autora pelo juízo comum.
O juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito por incompetência absoluta, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis prevista na Lei nº 9.099/1995 é relativa, sendo facultado à parte autora propor ação na Justiça Comum quando não manifestado o interesse em renunciar ao valor excedente ao limite legal.”
“2. A extinção do processo com fundamento em suposta incompetência absoluta do Juízo Comum, em hipóteses de competência relativa dos Juizados Especiais, configura
error in procedendo
e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 3º, §§ 1º a 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 01 do FONAJE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 8000883-65.2016
.8.05.0216
, de Conceição do Coité, em que figura como Apelante,
TIBURTINA PUREZA DA CUNHA
,
e como Apelado,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01